Tribunal: TJMT
Processo: 1015316-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015316-24.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015316-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GERALDO PEREIRA ROCHA
AGRAVADO: SIMONE PEREIRA ROCHA
Processo na Origem no 1000846-67.2021.8.11.0006.
Comarca de Cáceres.
Agravo de Instrumento interposto por GERALDO PEREIRA ROCHA, de decisão que indeferiu o pleito de remoção da inventariante.
AÇÃO: Incidente de Remoção de Inventariante (Proc. n° 1000846-67.2021.8.11.0006) que GERALDO PEREIRA ROCHA move contra SIMONE PEREIRA ROCHA, inventariante do ESPÓLIO DE MARIA ILDETE ROCHA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pleito de remoção da inventariante SIMONE PEREIRA ROCHA, nos autos do Inventário no 1004138-57.2018.8.11.0041 do ESPÓLIO DE MARIA ILDETE ROCHA. (ID 43727470).
AGRAVO: GERALDO PEREIRA ROCHA alega que a decisão que indeferiu o pedido de remoção da inventariante não levou em consideração as provas carreadas aos autos. Afirma que demonstrou com o comprovante de pagamento do IPTU que as medidas do imóvel situado à Av. Getúlio Vargas (510,34 m2) são maiores que as declaradas pela inventariante (89,300 m2). Aduz que a inventariante também deixou de incluir nas primeiras declarações dois imóveis em nome da falecida. Defende que a inventariante recebeu R$ 99.133,50, em 27/02/2018, levantamento de alvará judicial nesse processo (ID 10457477 - Pág. 1). Insiste que as dívidas do espólio somavam R$ 36.041,60, de modo que dos restante R$ 63.091,90 (sessenta e três mil noventa e um reais e noventa centavos) a inventariante não prestou contas. Sustenta que a inventariante contratou uma advogada para representar o espólio por R$28.000,00 e, apesar do pagamento já ter sido feito, o inventário ainda não foi concluído além do que foram contratados novos advogados. O agravante informa que a única herdeira nesse processo era sua genitora CLEMENCIA PEREIRA GUEDES, porém com o seu falecimento em 23.04.2019 passou a ser herdeiro também. Argumenta que a inventariante não finalizou o inventário no prazo legal, não promoveu o andamento regular do processo desde setembro 2020 e nem retificou as primeiras declarações para incluir os novos sucessores e apresentar novo plano de partilha dos bens. Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão que indeferiu o pedido de remoção da inventariante e, no mérito, que seja o agravo de instrumento provido para reformar a decisão e promover a remoção da inventariante que deve ser substituída pelo ora agravante.
É o relatório.
Decido.
Em primeiro lugar, necessário analisar o pedido de assistência judiciária formulada pelo agravante, já em grau de recurso.
É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
No caso em análise, o agravante alega que recebe benefícios de aposentadoria, e apresentou a sua CTPS e também a declaração de rendimentos de 2019, para que se pudesse aferir a real necessidade do benefício.
Portanto existem elementos nos autos que atestam o alegado estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial, razão pela qual concedo o benefício apenas para efeito do presente recurso.
No mérito, o agravante relata que o Inventário n.o 1001763-28.2017.8.11.0006 foi ajuizado na data de 14.03.2017 com o propósito de inventariar os bens deixados por MARIA ILDETE ROCHA. Na época, a única herdeira desse patrimônio era a mãe da falecida, CLEMENCIA PEREIRA GUEDES, que também faleceu em 23.04.2019 (ID 99254965 - Pág. 3). Esse fato tornou o agravante e seus irmãos (no total de 8 pessoas – ID 99254965 - Pág. 1/2) herdeiros nesse inventário e também no Inventário n.o 1003315-57.2019.8.11.0006 dos bens deixados por CLEMENCIA PEREIRA GUEDES.
Inconformado com os atos praticados pela inventariante SIMONE PEREIRA ROCHA nesse processo, promoveu a sua remoção, que foi julgada improcedente.
Recorre dessa decisão e busca a atribuição de efeito suspensivo à decisão que julgou improcedente o pedido de remoção da inventariante.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, não se visualiza, de pronto, a necessidade de remoção da inventariante, porque não demonstrado o eventual cometimento de sonegação, ocultação ou desvio dos bens do espólio, conforme exige o art. 622, VI do CPC, ou mesmo o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
Posto isso, concede-se o benefício da assistência judiciária para efeito do presente recurso, porém indefere-se o pedido de suspensão dos efeitos da decisão.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6